Tribunal: TCU
Processo: 036.253/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, aplicou-lhes multa e inabilitou-os para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública em razão de irregularidades na execução de convênios e de contrato de repasse que tinham por objetivos a implantação de sistema de abastecimento de água e a construção de unidades habitacionais, respectivamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos pelos Srs. Antônio Carlos Cavalcanti Lopes (Peça 149) e Edilson Pereira de Oliveira (Peça 162), contra o Acórdão 196/2016-TCU-Plenário (Peça 70), que julgou irregulares as suas contas, aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da lei 8.443/1992 e, por considerar graves as infrações cometidas, inabilitou-os, pelo período de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, nos termos do art. 60 da mesma lei; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 285, do RI/TCU, em: 9.1. não conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos pelos Srs. Antônio Carlos Cavalcanti Lopes e Edilson Pereira de Oliveira, por serem intempestivos e por não apresentarem fatos novos, nos termos do artigo 32, parágrafo único e inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do RI/TCU; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e demais interessados.